Tribunal: TJSP
Processo: 1500934-89.2019.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Apelação da Justiça Pública – Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo – Sentença absolutória – Impossibilidade de condenação – Inexistência de prova da autoria delitiva – Não houve prisão em flagrante e tampouco reconhecimento pessoal por parte da testemunha – Reconhecimento por fotografia, precário, apenas com base nas vestimentas do réu e na sua cor de pele – Indício insuficiente

Ementa:
Apelação da Justiça Pública – Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo – Sentença absolutória – Impossibilidade de condenação – Inexistência de prova da autoria delitiva – Não houve prisão em flagrante e tampouco reconhecimento pessoal por parte da testemunha – Reconhecimento por fotografia, precário, apenas com base nas vestimentas do réu e na sua cor de pele – Indício insuficiente a embasar uma condenação – Absolvição mantida – Recurso de apelação desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639310
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500934-89.2019.8.26.0559, da Comarca de Mirassol, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado JULIANO DE CARVALHO
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500934-89.2019.8.26.0559 -Voto no 15460
2
Voto no 15460
Apelação no 1500934-89.2019.8.26.0559
Comarca de Mirassol
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Juliano de Carvalho Silva
MM. Juiz: Doutor Marcos Takaoka
Ementa
Apelação da Justiça Pública
Furto qualificado pelo
rompimento
de
obstáculo

Sentença
absolutória

Impossibilidade de condenação Inexistência de prova da
autoria delitiva Não houve prisão em flagrante e tampouco
reconhecimento
pessoal
por
parte
da
testemunha

Reconhecimento por fotografia, precário, apenas com base nas
vestimentas do réu e na sua cor de pele Indício insuficiente a
embasar uma condenação Absolvição mantida Recurso de
apelação desprovido.
Vistos.
JULIANO DE CARVALHO SILVA foi absolvido
da imputação que lhe fez a Justiça Pública quanto à prática do crime previsto no
artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso
VII, do Código de Processo Penal.
O representante do Ministério Público recorreu da
decisão, pugnando pela condenação do réu nos termos da denúncia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500934-89.2019.8.26.0559 -Voto no 15460
3
Recurso
bem
processado
e
respondido
em
contrarrazões.
A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento
do apelo.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
artigo 1o, da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no
772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Consta da denúncia que no dia 26 de junho de 2019,
por volta de 00,30 hora, na Rua Sete de Setembro n. 1999, centro da cidade de
Mirassol, JULIANO DE CARVALHO SILVA teria subtraído para ele, mediante
rompimento de obstáculo, a quantia de R$ 20,00, pertencente a Cássia Soares da
Silva.
Segundo consta da acusação, a vítima havia deixado o
seu automóvel Fiat/Uno, placas BPH 3487, estacionado no local dos fatos
quando o acusado quebrou o vidro dianteiro e subtraiu uma quantia em dinheiro
do porta-luvas, tomando rumo em direção à estação rodoviária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500934-89.2019.8.26.0559 -Voto no 15460
4
Ocorre que o crime foi presenciado por Antônio César
Crippa, que comunicou o fato à polícia militar e forneceu as características
físicas do autor do furto, de sorte que os policiais diligenciaram na região da
estação rodoviária e ali detiveram o acusado, mas nada de ilícito foi apreendido
em seu poder e ele tampouco admitiu a autoria do delito.
A despeito disso, o réu foi conduzido até o local onde
o automóvel estava estacionado e ali a testemunha presencial o teria reconhecido
pessoalmente, e por isso ele foi conduzido preso em flagrante ao distrito policial,
quando foi interrogado pela autoridade policial, mas preferiu permanecer em
silêncio.
Ouvida pela autoridade policial, a testemunha
Antônio César Crippa disse que estava na via pública quando viu um indivíduo
negro, de estatura baixa, vestindo camiseta preta e bermuda cinza e calçando
chinelos, quebrar o vidro de um veículo ali estacionado, utilizando uma pedra.
Afirmou que o rapaz entrou no automóvel e rapidamente saiu contando algumas
notas, supondo que ele havia furtado uma quantia em dinheiro.
A testemunha ainda deu conta de que imediatamente
acionou a polícia militar e que procurou o proprietário do automóvel na região,
encontrando a vítima Cássia em uma lanchonete. Esclarece ainda que a
acompanhou até o veículo, onde ela notou a falta de R$ 20,00 que estava no porta-
luvas.
Por fim, consta dos seus relatos que passado algum
tempo, um dos policiais que já havia chegado ao local recebeu pelo celular a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500934-89.2019.8.26.0559 -Voto no 15460
5
fotografia do acusado e a exibiu ao depoente, que então o reconheceu como o
autor do furto, e cerca de dez minutos depois o réu foi conduzido por outro
policial militar à sua presença, ocasião em que o reconheceu pessoalmente.
O reconhecimento pessoal não foi formalizado no
distrito policial.
De sua parte, o policial militar Renato de Oliveira
Martins disse que após a notícia do crime, o réu foi localizado na estação
rodoviária, juntamente com outro indivíduo, e ali o fotografou com o seu
aparelho de telefone celular e encaminhou a imagem a outro policial, que então a
exibiu à testemunha.
O tal indivíduo que foi detido na companhia do réu,
Leandro Lima Benedito, também foi conduzido ao distrito policial e foi ouvido
pela autoridade policial, afirmando que assim como o acusado, era usuário de
drogas e pessoa em situação de rua, e que ambos foram abordados pelos policiais
e acusados injustamente do furto.
Interrogado em Juízo, o réu negou a acusação.
De sua parte, o policial militar Renato de Oliveira
disse que na ocasião da detenção do acusado, ele não negou diretamente a autoria
do crime, apresentando evasivas.
Por sua vez, a testemunha Antônio afirmou em Juízo
que na ocasião da prisão do acusado, o reconheceu pela estatura, pela cor de pele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500934-89.2019.8.26.0559 -Voto no 15460
6
e pelas vestimentas.
Deste modo, os elementos de prova coligidos aos
autos eram mesmo insuficientes a sustentar a condenação.
Não houve reconhecimento pessoal nem mesmo pela
testemunha presencial, que disse ter reconhecido o acusado pelas vestes e por
algumas características físicas, mas não por sua fisionomia.
Cumpre ressaltar que o reconhecimento pessoal é um
instrumento de proteção dos direitos e garantias individuais e que por isso requer
a observação das formalidades mínimas para atingir o fim a que se destina. Cuida-
se de ato formal e solene em que uma pessoa afirma como certa a identidade de
outra.
E em razão do seu elevado valor probatório, não pode
ser admitido como prova o reconhecimento por meio de fotografia tirada de um
indivíduo na via pública em extrema situação de vulnerabilidade por se tratar
de pessoa em situação de rua e dependente químico. Quando muito, tal indício,
altamente precário, poderia ser utilizado como ato preparatório do
reconhecimento pessoal perante a autoridade policial, o qual, na hipótese dos
autos, sequer ocorreu.
Temerário, portanto, o reconhecimento pessoal tal
como produzido na fase administrativa da investigação, sem confirmação em
Juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500934-89.2019.8.26.0559 -Voto no 15460
7
Além disso, em revista pessoal, nada de ilícito foi
apreendido em poder do réu, e não passa despercebido o fato de que o policial
afirmou em Juízo que o acusado não negou diretamente a autoria delitiva, mas
sim, que teria apresentado respostas vagas, porém, no distrito policial, o policial
afirmou que JULIANO negou o crime.
Enfim, embora haja verossimilhança na acusação, até
mesmo porque o acusado ostenta maus antecedentes, o fato é que não há nos
autos prova cabal a respeito da autoria do delito, e com a devida vênia aos
judiciosos argumentos do representante do Ministério Público, é de rigor o
reconhecimento do brocardo “in dubio pro reo” e a manutenção da decisão
absolutória.
ASSIM,
PELO
MEU
VOTO,
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO DA ACUSAÇÃO.
Andrade de Castro
Relator